Tribunal: TJMT
Processo: 0001621-37.2016.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001621-37.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADALBERTO JOSE BENEZ - CPF: 894.992.631-87 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DEBORA BRUNETTO - CPF: 034.961.001-09 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 07.554.452/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE AERONAVE – PROPRIEDADE DO EMBARGANTE CONSTATADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS AFASTADAS – VERBA HONORÁRIA REAJUSTADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos trazidos pelo Embargante/Apelado, as informações prestadas pela ANAC e a oitiva das testemunhas, levam a concluir que o Recorrido é proprietário da aeronave, a qual estava livre para ser negociada, foi adquirida mediante transação regular e teve o preço quitado.

As consequências do negócio realizado sem as cautelas devidas deve recair sobre o comprador e não sobre o terceiro que adquiriu o bem de boa-fé e sem prova de que tinha ciência de tais particularidades.

Inexistindo outras provas que deixem indenes de dúvidas, não há como afirmar que a Recorrente e seu pai tenham agido dissimuladamente para prejudicar a parte, razão pela qual essa condenação deve ser afastada.

Sem pedido expresso quanto ao pagamento dos aluguéis, é vedado, de ofício, condenar a Apelante a pagá-los, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento do julgamento
extra petita,
devendo tal condenação ser decotada.

Honorários advocatícios reajustados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001621-37.2016.8.11.0051

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DÉBORA BRUNETTO

em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos dos
Embargos de Terceiros
opostos por
ADALBERTO JOSÉ BENEZ
, julgou procedente o pedido inicial, determinou a restituição da aeronave ao Recorrido e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Ao final, ainda condenou a Recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento de aluguel da aeronave no período em que esteve na sua posse.

Inconformada, a Apelante alega que o Recorrido não pode ser considerado terceiro de boa fé, pois tinha ciência do golpe contra ela engendrado.

Sustenta que inexiste comprovação da compra e venda da aeronave pelo Recorrido e que o registro na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é insuficiente para comprovar a propriedade do bem.

Aduz que a transferência da aeronave para o nome do Apelado ocorreu sem a realização de negócio jurídico e que inexiste documento que comprove o pagamento.

No mais, assevera que não praticou quaisquer das condutas do artigo 80 do CPC/15 que tratam da litigância de má fé, razão pela qual a multa deve ser afastada, assim como não há falar em condenação ao pagamento do aluguel da aeronave, pois o bem é de sua propriedade. Além disso, sustenta que a sentença é
extra petita
posto que os aluguéis não foram pleiteados.

Por fim, afirma que os honorários advocatícios foram fixados em quantia exorbitante, situação que configura enriquecimento sem causa e, por isso, comporta redução.

Forte nesses argumentos, pugna pela improcedência do pedido exordial. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento
da multa por litigância de má fé, bem como o pagamento de aluguéis, e que a verba honorária seja reduzida para
10% (dez por cento) do valor da causa.

Contrarrazões apresentadas no ID
. 27593464.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de março de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020